Tribunal: TJES
Processo: 5014666-74.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014666-74.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: DULCINEIA ZUMACH LEMOS PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014666-74.2024.8.08.0035

Recorrente:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Recorrida:
DULCINEIA ZUMACH LEMOS PEREIRA

V O T O S

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO "ACELERADOR DE PONTOS". INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ABATIMENTO DO VALOR ESTORNADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Configurada a relação de consumo entre as partes, caberia à instituição financeira comprovar a regular contratação do serviço alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

A cobrança por serviço não contratado caracteriza prática abusiva, nos termos do art. 39, III, do CDC, ensejando a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme art. 42, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Danos morais configurados diante da cobrança reiterada e do descaso no atendimento ao consumidor. Valor fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Abatimento do valor de R$256,53, estornado antes do vencimento da fatura.

Sentença reformada em parte. Recurso provido parcialmente.

A autora narrou ser titular de um cartão de crédito fornecido pelo réu e afirmou que, a partir de julho de 2023, passou a constar em sua fatura cobranças recorrentes pelo serviço denominado "Acelerador de Pontos", o qual alega que jamais contratou. Afirma que, apesar de reiterados contatos com o banco para cancelamento e reembolso, a cobrança persistiu. Postulou, assim, a declaração de inexistência da relação jurídica referente ao serviço, a repetição em dobro dos valores pagos (R$ 2.670,31) e indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência da contratação do serviço, condenando o réu à devolução em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A decisão fundamentou-se na ausência de comprovação, por parte do réu, da contratação do serviço e na caracterização de prática abusiva.

O Banco Itaú Unibanco, em seu recurso, sustentou que a contratação do serviço foi realizada eletronicamente, mediante adesão clara e informada pela autora. Alegou inexistência de má-fé ou ato ilícito que justifique a repetição em dobro, bem como a ausência de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento. Requereu a reforma integral da sentença.

A autora apresentou contrarrazões, reiterando os argumentos iniciais, destacando a ausência de comprovação da contratação e o impacto negativo causado pelas cobranças indevidas. Requereu a manutenção da sentença.

1 Análise das preliminares

Não foram suscitadas questões preliminares pelas partes.

2 Análise do Mérito

A controvérsia reside na existência ou não de contratação válida do serviço denominado "Acelerador de Pontos".

2.1 Relação de consumo e ônus da prova

É incontroverso nos autos que a relação entre as partes é de consumo, devendo-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor (art. 2º e 3º do CDC). A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é aplicável, cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação do serviço.

2.2 Prática abusiva
O réu não apresentou elementos suficientes para comprovar a contratação válida do serviço, limitando-se a alegações genéricas sobre adesão eletrônica. Não houve prova de consentimento expresso da autora, configurando a prática abusiva prevista no art. 39, III, do CDC.

2.3 Dano moral

As reiteradas cobranças, sem a devida autorização da parte autora, configura lesão à dignidade da consumidora e ensejando reparação por danos morais. O valor fixado em R$2.000,00 mostra-se proporcional e adequado aos precedentes jurisprudenciais.

2.4 Repetição do indébito

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, dado que restou configurada a má-fé da instituição financeira.

2.5 Abatimento do valor estornado:

Após detida análise das faturas colacionadas aos autos, especificamente a fatura com com vencimento em 20/05/2024, verifica-se que a cobrança referente ao valor de R$ 256,53, descrita como "Acelerador de Pontos", foi inserida na data de 13/04/2024, contudo, no mesmo documento, consta o estorno da quantia na data de 20/04/2024, conforme indicado pela parte recorrente. Dessa forma, não há que se falar em devolução em dobro desse montante específico, haja vista que a instituição financeira realizou o estorno espontâneo do valor antes do vencimento da respectiva fatura, após notificação da autora. Nesse contexto, deve ser acolhido, em parte, o recurso interposto para que seja abatido o valor de R$ 256,53 (em sua forma dobrada) do montante total a ser restituído, excluindo-se a cobrança correspondente à fatura com vencimento em 20/05/2024. Para tanto, segue prints de tela dos referidos pontos:

3 - Conclusão:

Diante do exposto, voto por
CONHECER E DAR PROVIMENTO, EM PARTE
ao recurso, tão somente para determinar a exclusão do valor de R$ 256,53, em dobro, qual seja,
R$513,06 (quinhentos e treze reais e seis centavos)
do valor total da condenação por danos materiais, dado que no dispositivo da sentença o referido valor foi computado em dobro. No mais, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte recorrente, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)